Tribunal: TJDFT
Processo: 0012650-05.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RPV COMPLEMENTAR. TEMA 810/STF. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DEFINIÇÃO DE CRITÉRIO ESPECÍFICO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA 733 DO STF. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. Contudo, tendo o acórdão exequendo estabelecido critério específico de correção monetária e transitado em julgado antes do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle de constitucionalidade, deverá o título judicial permanecer íntegro enquanto não for modificado por meio do instrumento processual adequado, qual seja, a ação rescisória. Nos termos da tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário 730462/SP, ao apreciar o Tema 733 de repercussão geral, a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).